Tribunal: STF
Processo: RHC 64862
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
DEMORA NO JULGAMENTO. RÉU FORAGIDO E SUA CONDENAÇÃO A DEZOITO ANOS.
E DE TER-SE COMO PREJUDICADO O RECURSO DE 'HABEAS CORPUS', SE FOI
IMPETRADO PARA QUE O PACIENTE AGUARDASSE EM LIBERDADE O SEU
JULGAMENTO, E SE AS INFORMAÇÕES ESCLARECEM QUE ELE SE ENCONTRA
FORAGIDO A PAR DE QUE FOI CONDENADO, POR OUTRO PROCESSO, A DEZOITO
ANOS DE PRISÃO.